Tribunal: TJDFT
Processo: 0735703-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDISÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL (JUÍZO SUSCITANTE) E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER (JUÍZO SUSCITADO). CRIME DE AMEAÇA SUPOSTAMENTE PRATICADO POR MARIDO CONTRA ESPOSA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. AMBIENTE FAMILIAR. RELAÇÃO CONJUGAL. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA EM RELAÇÃO AO OFENSOR. INCIDÊNCIA DA LEI No 11.340/2006. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero, em ambiente doméstico ou familiar.
2. Segundo o artigo 40-A da Lei no 11.340/2006, a apreciação do que venha a ser “motivação de gênero” deve ser objetiva, a qual passa a ser presumida nas hipóteses delineadas no artigo 5o da Lei no 11.340/2006.
3. No caso dos autos, a relação familiar existente entre os envolvidos e as circunstâncias em que a suposta infração penal ocorreu evidenciam a motivação de gênero suficiente para qualificar o fato como violência doméstica e familiar contra a mulher, em conformidade com a Lei no. 11.340/2006.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo suscitado (Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Samambaia/DF).